Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707284-39.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE AMORIM APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por RODRIGO DE AMORIM, contra sentença proferida na ação revisional de cláusulas contratuais, na qual contende com ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Na inicial, a parte autora pretende a tutela provisória para impedir a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pede: a) revisão das cláusulas contratuais do consórcio firmado com a ré; b) recálculo do débito com exclusão de encargos considerados abusivos; c) restituição dos valores pagos a maior; d) condenação da ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais; e) inversão do ônus da prova; f) concessão da gratuidade de justiça. Na sentença, o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base nos arts. 487, I, combinado com art. 332, incisos I e II, ambos do CPC. Por fim, o juiz condenou o autor ao pagamento das custas processuais, porquanto indeferida a gratuidade de justiça, conforme art. 98 do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios, pois não citada a parte adversa (ID 251963735). Na apelação, o recorrente pede: a) concessão de tutela provisória para impedir a negativação do nome; b) concessão da gratuidade recursal; c) total procedência dos pedidos iniciais, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; d) declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas. Sustenta estar presente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §3o, do CPC, e o indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação documental configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 9o, 10, 290 e 321 do CPC. Alega não afastar o direito à gratuidade a contratação de advogado particular. Ausente o comprovante de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça (ID 77968093). Contrarrazões (ID 77968099). É o relatório. Na hipótese, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, entretanto, comprovar por meio de documentos hábeis ter direito à benesse. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional no sentido de a gratuidade ser deferida àqueles os quais comprovem insuficiência de recursos, bem como com a exigência constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se estar o CPC ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos indivíduos os quais comprovem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte postulante do benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista tratar-se de presunção relativa de necessidade, impondo-se, portanto, a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado o qual demonstre a condição alegada, tal como: declaração de imposto de renda atualizada, extratos de todas as contas bancárias etc. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 14:07:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador